Tribunal: TJMT
Processo: 1009830-83.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009830-83.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), VINICIUS NUNES GONCALVES - CPF: 089.203.776-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMENDA DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, I, C/C 290 DO CPC - PAGAMENTO DAS CUSTAS FORA DO PRAZO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85 §11, CPC – INDEVIDO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se devidamente intimado o autor não recolher as custas de distribuição da ação, não há como afastar a sentença de extinção sem resolução do mérito.

Inviável a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, se ausente condenação na origem.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1009830-83.2022.8.11.0045

Apelantes
: Sicredi Ouro Verde MT

Apelados
: Vinicius Nunes Goncalves

1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Apelação de
Sicredi Ouro Verde MT.

Ação
: Monitória, que lhe move em face de
Vinicius Nunes Goncalves.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 290 ambos do CPC.

Apelação
(Id. 185220245): Sustenta que é possível a mitigação do art. 290 do CPC em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito previsto no art. 4 do CPC, porque o recolhimento das custas ocorreu no mesmo dia que a sentença fora proferida, no entanto, em horário posterior.

Subsidiariamente, pugna pela restituição do valor pago, considerando que na sentença constatou a ausência de condenação em custas.

Em caso de desprovimento do recurso, requer a não fixação de honorários recursais.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a extinção da ação, com retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito.

Sem contrarrazões,
porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação de
Sicredi Ouro Verde MT.

Ação
: Monitória, que lhe move em face de
Vinicius Nunes Goncalves.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 290 ambos do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinta a ação, com o cancelamento da distribuição, por ausência do recolhimento das custas.

Da análise do processo,
observa-se que a petição inicial fora protocolada em 24.11.2022, posteriormente fora determinada intimação do autor para promover a emenda da inicial com o recolhimento das custas e taxas judiciais em 06.12.2022 (Id 185220233), de que tomou ciência em 12/12/2022 (ID

185220234). Na sequência a sentença ora impugnada, fora proferida.

A referida intimação foi publicada, mas o apelante quedou-se inerte, porque a determinação de emenda da inicial ocorreu em 06.12.2022 e o autor
se manifestou referente a decisão postulada
tão somente em 28.07.2023.

Em suas razões, o apelante pugnou pela mitigação do Art. 290 do CP em consideração ao Art. 4o do CPC, porquanto o recolhimento das custas ocorreu no mesmo dia da sentença proferida, contudo, em horário posterior.

A extinção da ação nos moldes do artigo 290 do CPC, em razão do adimplemento das custas depende da intimação do advogado, como se lê:

“
Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. ”

Bem como preceitua o Art. 4o do CPC:

“Art. 4o
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. ”

Do exame, sucede que o pagamento das custas foi realizado após 7 meses da decisão de emenda inicial
, bem assim a emissão do boleto

e o seu pagamento ocorreram após a sentença.

Diante de tal cenário, correta a sentença ao julgar extinto o feito, com base no artigo 290 do CPC, por não realizar o pagamento das custas e despesas no prazo estabelecido, porquanto após o transcurso do prazo, não há que se cogitar o Art 4o do CPC, uma vez que devidamente cumprido o prazo razoável estabelecido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA À INICIAL – CONCEDIDO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRICUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a parte deixado de atender ao comando judicial, no sentido de promover a emenda a inicial, com o efetivo recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, bem ainda, restando adequadamente observado o que determina o artigo 290 do Código de Processo Civil, é devida a extinção e cancelamento da distribuição do feito.

(N.U 1002645-84.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023). ”

Anote-se que, no singelo apelo, o autor sequer apresenta justificativa plausíveis para a sua ausência de manifestação quanto às intimações ou qualquer razão jurídica apta a afastar a extinção da causa.

Quanto a majoração dos honorários recursais, sucede que, o STJ tem orientado no sentido de ser devido quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Na hipótese, como não houve a condenação em honorários advocatícios, inviável a majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ademais, acerca do pedido de restituição do valor recolhida de forma extemporânea, fica prejudicada a análise, porquanto deve ser postulada ao setor competente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023